Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-06.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002172-06.2015.8.07.0005 RECORRENTE: RUI REIS RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de subtraírem o telefone celular de um rapaz que caminhava na rua, intimidando-o mediante simulação do porte de arma de fogo. 2 A materialidade e a autoria do roubo reputam-se provadas quando há prisão em flagrante dos suspeitos ainda na posse da res furtiva recém-subtraída, sendo prontamente reconhecidos pela vítima. Relato corroborado pelos depoimentos dos policiais condutores do ato. 3 O aumento por cada moduladora obedece critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo aceitável o aumento de até um oitavo sobre a diferença dos limites mínimo e máximo da pena abstrata. No caso, a sentença aumentou seis meses a pena mínima, de quatro anos de reclusão, mas como há notícia de duas condenações anteriores compondo os maus antecedentes do réu, aumentam-se nove meses sobre a pena mínima, recomenda pela jurisprudência. 4 Provimento do recurso acusatório e desprovimento das apelações defensivas. O recorrente alega violação ao artigo 61 do Código Penal, asseverando que o aumento relativo à reincidência deveria ter sido arbitrado no patamar de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 61 do CP, uma vez que entendimento do órgão julgador, quanto ao aumento de até (um oitavo) sobre a diferença dos limites mínimo e máximo da pena abstrata, na primeira fase de dosimetria da pena, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que deve haver “o acréscimo de até 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa” (HC 498.586/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020). Mesmo sentido, confira-se o HC 548.892/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “A pena-base ficou em quatro anos e seis meses de reclusão, por causa dos maus antecedentes, justificados nas certidões de folhas 259 e 261/262 (...). Por isso, aumenta-se a pena-base para quatro anos e nove meses de reclusão” (ID 13485174). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027